Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo.

Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT e reavaliada a necessidade de manutenção da prisão do paciente há menos de 90 dias. Ordem denegada.